Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DE 1/8. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
2. A jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. 2.1. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.